Tribunal: TJDFT
Processo: 0751876-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751876-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PREVESTIBULAR LTDA, RODRIGO SOARES PEREIRA, GLEYCE MARIA BORGES, CESAR AUGUSTO SEVERO, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória n. 0736079-93.2022.8.07.0001, movido em desfavor de CÂNDIDO CALAZANS - CURSO PRÉ-VESTIBULAR LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, GLEYCE MARIA BORGES e ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, que indeferiu a pesquisa INFOJUD ao fundamento de que o pedido implica em quebra de sigilo fiscal, não sendo fonte primária para a localização de bens. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a possibilidade de tutela antecipada. No mérito, aduz que é inaceitável o magistrado de origem recusar efetuar pesquisa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento da pesquisa INFOJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em efeito ativo, a suspensão da decisão agravada para, no mérito, se deferir a pesquisa INFOJUD dos agravados. Na hipótese dos autos, não entendo presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo vindicado. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a pesquisa INFOJUD é buscada após recentíssimas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD (outubro/24 – certidão do ID 214605594 na origem). Ora, ao menos no momento, entendo que o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza a pesquisa INFOJUD almejada. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator